Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-54.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000579-54.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO EDVAR DE ARAUJO LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o sistema não localizou a chave PIX - CPF do credor ANTONIO EDVAR DE ARAUJO LIMA, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que ele receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intime-se o credor ANTONIO EDVAR DE ARAUJO LIMA sobre a expedição do alvará. Brasília, 6 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac